Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. EXECUTADO. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO. APURAÇÃO. CONSULTA À CENTRAL ELETRÔNICA DE REGISTROS DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRI/MG. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 47/15). INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA AFETA AO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRETENSÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E DE DADOS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Conquanto o Judiciário deva interferir de molde a viabilizar o alcance do objetivo útil do processo em tempo razoável, deferindo e ultimando diligências cuja efetivação a parte não pode realizar sem essa interseção, notadamente no ambiente executivo, a parte credora, como sujeito processual em cujo interesse se realiza a execução, necessariamente deve cooperar e viabilizar a marcha procedimental, realizando as diligências destinadas à localização de bens pertencentes ao executado que não demandam interferência judicial, como sucede com a pesquisa de imóveis pertencentes ao excutido via da Central Eletrônica de Registros de Imóveis – CRI, regulamentada pelo Provimento 47/15 da Corregedoria Nacional de Justiça, tornando inviável que, permanecendo inerte, demande a consumação da consulta pela via judicial quando dessa interação não depende para alcance do desiderato (CPC, arts. 6o).
3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada, adstrita a medida, ademais, aos sujeitos processuais como forma de ser resguardado o devido processo legal, tornando inviável que alcance terceiro estranho ao processo, pois inviável que seja privado de seus bens e direitos à margem do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, XII e LIV).
4. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, requerimento e provimento fundamentados por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual.
5. Conquanto a benesse atinente à gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos extrajudiciais referentes aos atos determinados pelo Juiz e necessários ao prosseguimento do feito judicial, essa apreensão não aproveita nem exonera o exequente do encargo de emprestar efetivo impulso ao executivo que promove, pois se realiza no seu interesse e necessariamente deve cooperar e impulsioná-lo, consumindo os meios que lhe estavam disponíveis para esse fim quando as consumação das diligências não demandam interseção judicial, e, somente então, se legitima a atuação jurisdicional mediante o uso do acervo do qual dispõe para a perscrutação de bens pertencentes ao executado.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.